Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-74.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001098-74.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENY REZENDE CAMARGO - CPF: 809.987.551-68 (APELANTE), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TABELA PRICE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Ação de revisão de cláusulas contratuais proposta para questionar a taxa de juros remuneratórios pactuada, a capitalização e a adoção da Tabela
Price
como método de amortização
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão:

(i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva;

(
ii
) estabelecer a validade da capitalização mensal de juros pactuada no contrato;

(
iii
) verificar a legalidade da adoção da Tabela
Price
para amortização do saldo devedor
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios não é abusiva quando se mantém dentro da média de mercado para operações similares, salvo comprovação de significativa discrepância ou excessiva onerosidade ao consumidor (
REsp
1.061.530/RS;
AgInt
no
AREsp
1405350/RS). No caso, a taxa pactuada (2,05% ao mês) é inferior à taxa média de mercado (2,36% ao mês).

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ; REsp 973827/RS). No contrato em análise, a cláusula de capitalização mensal foi convencionada de forma expressa e clara.

A adoção da Tabela
Price
como método de amortização não enseja onerosidade excessiva ou ilegalidade quando pactuada entre as partes, sendo critério matemático admitido pelo ordenamento jurídico (Súmula 382/STJ; N.U. 1010813-29.2024.8.11.0040).

Os honorários sucumbenciais devem ser fixados de acordo com os critérios do art. 85, §2o, do CPC, sendo vedado o arbitramento por equidade fora das hipóteses previstas no §8o do mesmo artigo. No caso, a fixação em R$ 2.000,00 foi inadequada, devendo ser majorada para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. A questão, por ser de ordem pública, pode ser conhecida de ofício, sem configurar reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
Não Provido
.

Tese de julgamento:

A taxa de juros remuneratórios superior a 12% ao ano não é abusiva por si só, sendo válida quando compatível com a taxa média de mercado para operações similares, salvo comprovação de onerosidade excessiva ao consumidor.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida quando expressamente pactuada em contratos firmados com instituições financeiras após a MP n. 2.170-36/2001.

A adoção da Tabela
Price
como método de amortização é lícita, desde que livremente pactuada entre as partes.

Os honorários sucumbenciais devem ser fixados conforme os critérios do art. 85, §2o, do CPC, sendo inadmissível o arbitramento por equidade fora das hipóteses do §8o do referido artigo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 51, §1o; CPC,
arts
. 85, §§2o, 8o e 11; MP n. 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 382 e 539; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008,
DJe
10/03/2009;
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 21/06/2021,
DJe
01/07/2021;
REsp
973827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12/08/2009,
DJe
16/11/2009; N.U. 1010813-29.2024.8.11.0040, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2024, DJE 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
de
Revisão
de
Cláusulas Contratuais
e
Tutela
de
Evidência
p
ara Depósito Judicial
d
o Incontroverso

julgada improcedente,
com condenação d
a
autor
a
a arcar com as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em
R$2.000,00
,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante afirma a taxa de juros prevista no Contrato é excessiva, e que é indevida a sua incidência na forma capitalizada.

Argui que é ilegal a utilização da Tabela
Price
como método de amortização.

Pede a restituição do indébito
de forma dobrada
.

Nas contrarrazões,
o
apelad
o
pugna pelo não provimento do Recurso (I
d
261588286
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Juros R
emuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Nestes autos, os juros utilizados pela instituição financeira foram de 2,05% ao mês, enquanto a taxa média de mercado no período foi de 2,36
% ao mês.
Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.

Capitalização de Juros

Em relação à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ estabelece que é permitida
“com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

O duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi convencionado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Para ilustrar:

AgInt
no
REsp
1549044 / SC;

AgInt
no
AREsp
1595931 / RS;

AgInt
no
AREsp
1726346 / SC;

AgInt
no
AREsp
1685369 / SC;

AgInt
no
AREsp
1702734 / RS;

AgInt
nos
EREsp
1459021 / SC.

Tabela
Price

No que diz respeito à utilização da Tabela
Price
, critério matemático admitido no ordenamento jurídico no caso de livre pactuação entre as partes, sua adoção na amortização do saldo devedor não gera onerosidade que a torne ilegal. Logo, deve ser mantida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – VIABILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não é abusiva, o que só se configura quando há excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539
do STJ.

A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade”.
(N.U 1010813-29.2024.8.11.0040, Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais,
o
art. 85, §2o do CPC determina que
“
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”
, sendo admitido o arbitramento por apreciação equitativa no casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (§8o do art. 85), observando, em todos os casos, os requisitos trazidos nos incisos do §2o do art. 85.

Essa verba foi estabelecida no juízo de origem em R$
2
.000,00, com amparo no art. 85, §8o do CPC. No entanto, esta Ação não se enquadra nas situações do §8o, portanto é indevido o arbitramento por equidade.

À vista disso, impõe-se a readequação. E a importância deve ser majorada nesta via (art. 85, §11, do CPC).

Vale destacar que essa questão é de ordem pública e por isso pode ser conhecida de ofício, o que não implica em
reformatio in pejus
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

De ofício, revejo os honorários sucumbenciais e em virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 1
2
% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025